Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704207-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROZARIO DE FATIMA MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste acerca dos temas trazidos pela parte apelada em contrarrazões, assim como de possível ocorrência de prescrição no presente caso, especialmente levando em consideração o entendimento desta 6a Turma Cível sobre o termo inicial da prescrição como sendo a data do saque, inclusive sendo objeto de impugnação na contestação do apelado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, INTIME-SE o apelado para se manifestar, sobre o que entender de direito. Posteriormente, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator